Tribunal: CARF
Processo: 10410.723363/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.723363/2011-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.856 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
JOSE HERMES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração que apresente clara motivação e que
não acarrete qualquer prejuízo à defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LC 105/01.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não cabe ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da exação com
diretrizes relacionadas ao Princípio do Não Confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723363/2011-18
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723363/2011-18

Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 15-38.599,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA, 639 a 646, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração,
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do ano calendário de 2008.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração que constituiu crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário 2008, no
valor originário de R$ 841.366,74, acrescido de multa de ofício e juros moratórios.
Conforme Auto de Infração (fls. 2 a 12), o lançamento foi efetuado em razão da
apuração de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, com fundamento na Lei no 9.430, de 27/12/1996, art.
42; no Decreto no 3.000, de 26/12/1999, art. 849; e na Lei no 11.482, de 31/5/2007, art.
1o.
A Auditoria-Fiscal, após regular procedimento de intimação do sujeito passivo,
identificou e individualizou uma série de depósitos e créditos mantidos pelo
impugnante em contas-correntes, para os quais não foram evidenciadas as respectivas
origens.
Foram identificados depósitos e créditos sem comprovação de origem no Banco
do Brasil SA (agência 1601-2, conta-corrente no 17.135-2) e na Caixa Econômica
Federal (agência no 2394, conta-corrente no 1.277-4; agência no 2394, conta-corrente
no 13.823-2; e agência no 2394, conta-corrente no 707-3), conforme demonstrativos às
fls. 329 a 332.
Acervo probatório da Auditoria-Fiscal anexado às fls. 13 a 361.
O contribuinte alega, em síntese, que os créditos discriminados em seus extratos
são oriundos de:
a) processos previdenciários ajuizados em face do Instituto Nacional de
Seguridade Social, onde figuraram diversos beneficiários que receberam seus créditos
através de seu advogado, o sujeito passivo;
b) depósitos oriundos dos processos previdenciários para beneficiários que
residem em locais de difícil acesso;
c) transferências entre contas mantidas pelo contribuinte;
d) empréstimos;
Além disso, argumenta que:
a) as movimentações bancárias não caracterizaram acréscimo patrimonial;
b) ocorrência de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, sob dois
argumentos: fundamentação genérica do ato de lançamento, sem descrever os fatos
detalhadamente; e por não analisar nem discriminar individualizadamente os créditos
bancários, em afronta ao art. 849, do Decreto no 3.000, de 1999;
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723363/2011-18

c) ofensa ao limite do art. 849, §2o, inciso II, Decreto no 3.000, de 1999, por
terem sido considerados todos os créditos acima de doze mil reais;
d) quebra do sigilo fiscal e ofensa à Constituição Federal, por não ter sido
explicitado o motivo para aplicação da Lei Complementar no 105, de 2001, bem assim,
ofensa ao Código Tributário Nacional, por ter sido utilizada presunção na
determinação da matéria tributável;
e) ausência de prova robusta apresentada pela fiscalização, sob alegação de e
que o ônus da prova dos fatos descritos no lançamento é da Autoridade
Administrativa;
f) inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada no percentual de 75,00%;
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto discutido o
crédito administrativamente, e, ao final, o cancelamento do lançamento.
Anexa diversos documentos para comprovar suas alegações (fls. 390 a 638), a
saber:
a) cópias de consultas processuais e peças de ações que tramitaram perante a
Justiça Federal da 5a Região e o Juízo de Direito da Comarca de Canapi-AL (Justiça
do Estado de Alagoas), relativas a aposentadoria previdenciária, pensão por morte,
restabelecimento de benefícios, todas em face do Instituto Nacional do Seguro Social;
b) cópias de Precatórios Requisitórios, do ano de 2007, processados perante o
Poder Judiciário do Estado de Alagoas, na Comarca de Canapi-AL (Precatórios
Requisitórios no 1/2007 a 8/2007, 10/2007 a 14/2007 e 17/2007, todos de 20/6/2007,
às fls. 412, 435,447 a 448, 480, 489 a 491, 535, 541, 547 a 549, 573, 579 a 580, 592,
609, 618 e 636;
c) cópias de comprovantes de levantamento e de retenção de imposto sobre a
renda relativos a depósitos judiciais;
d) comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de IRRF expedidos pela
Caixa Econômica Federal, ano-calendário 2008, em nome de diversos contribuintes
vinculados às ações judiciais referidas nas cópias anexadas.
É o relatório.
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado, lastreando o decidido nas
conclusões que estão sintetizadas da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A constatação de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, caracteriza omissão de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 10 de maio de 2015, AR de fl. 647, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 649 a
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723363/2011-18

668, no qual apresentou as razões que entende justificar o reconhecimento da improcedência do
lançamento, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
Posteriormente, foram juntadas aos autos peças do processo judicial 1051408-
61.2022.4.01.3400, em que o contribuinte tratou de prescrição intercorrente, configuração de
sociedade de fato e inexistência de corresponsabilidade entre os sócios, tudo conforme inicial de
fl. 694 a 717.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa fiscal e considerações a
tempestividade já reconhecida no parágrafo precedente, a defesa passa a discorrer dos motivos
que entende justificar o reconhecimento da improcedência do lançamento.
PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE DA DO AUTO DE INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA – NÃO DESCREVEU OS FATOS DETALHADAMENTE – REQUISITO
ESSENCIAL DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – OS CRÉDITOS NÃO
FORAM ANALISADOS INDIVIDUALMENTE – AFRONTA AO §2o DO ART. 849 DO
DECRETO 3.000/1999.
Os temas acima foram agrupados por estarem relacionados entre si.
Afirma a defesa que, para a garantia de direito fundamental à ampla defesa e ao
contraditório, o ato administrativo deve ser fundamentado e deve especificar individualmente o
objeto que motivou sua lavratura.
Após algumas considerações conceituais e citações doutrinárias, aduz que o
Agente Fiscal não cumpriu seu dever funcional quando lavrou o auto de infração sem a devida
individualização dos créditos bancários em investigação, apenas indicando valores globais,
ferindo frontalmente o § 2o do art. 849 do Decreto 3000/99 (RIR/99).
Sobre a matéria, assim se manifestou a Decisão recorrida:
O Auto de Infração (fls. 2 a 8), o Termo de Encerramento (fls. 9 a 11), bem
como os demais documentos que compõem o acervo probatório acostado pela
Auditoria-Fiscal (termos, demonstrativos, anexos e documentos), que integram o
lançamento tributário, descrevem, detalham e especificam os valores e créditos
movimentados nas contas bancárias do sujeito passivo que ensejaram a presunção
legal e imputaram a omissão de rendimento, os quais foram, todos, objeto de
intimação do sujeito passivo.
A fundamentação normativa também encontra-se explicitada no Auto de
Infração (fl. 8), assim como o detalhamento da apuração do crédito tributário
constante nos demonstrativos de apuração (fls. 2 a 8).
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723363/2011-18

Portanto, não há que se falar em fundamentação genérica, inconsistência,
ausência de descrição dos fatos, não detalhamento da matéria tributável ou omissão na
análise individualizada dos créditos bancários por parte da fiscalização a ensejarem o
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, inocorrendo afronta ao devido
processo legal.
Neste ponto, vale destacar que a defesa apenas repisou alegações expressas na
impugnação sem qualquer manifestação em ralação às afirmações da Autoridade Julgadora de 1a
Instância.
A análise dos autos evidencia a correção dos apontamentos da Decisão recorrida,
com destaque para o Termo de Reintimação de fl. 328, que foi acompanhado de planilha em que
se especificou os depósitos bancários para os quais havia necessidade de comprovação do
origem, tendo a Autoridade lançadora destacado. fl. 10:
(...)
Após análise da documentação acima referida, não foram comprovados alguns
créditos constantes dos extratos, fato este, que originou o Termo de Reintimacão
Fiscal, datado de 17/08/2001, no qual solicitávamos, mais uma vez, a identificação dos
depósitos (data e valor) das guias de pagamento por ordem judicial (cópia anexa),
bem como outros comprovantes de valores que transitaram pela na movimentação
financeira.
Diante dos fatos acima relatados e com base no levantamento mensal efetuado
por esta fiscalização, o contribuinte deixou de comprovar os lançamentos que estão
especificados mensalmente nas planilhas do Banco do Brasil e CEF, consolidados na
planilha Movimentação Financeira Consolidada (BB+CEF), cujos valores ali
computados caracterizam omissão de rendimentos decorrente de valores creditados em
contas de depósito e/ou investimento, mantidas em instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação coincidente em data e valor, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Portanto, está clara e individualizadamente evidenciada a base de incidência da
exigência lançada, não existindo as máculas apontadas pela defesa, pelo quê rejeito as
preliminares.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
COMPROVADA
–
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS DA PRÓPRIA PESSOA FÍSICA –
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NÃO CARACTERIZADA
Sustenta o contribuinte que, na condição de advogado, serviu de intermediário
para o recebimento de diversas ações ajuizadas em nome de clientes diversos e que tais valores
foram imediatamente repassados aos reais titulares dos créditos.
Aduz que, por dificuldades de locomoção de seus clientes, as quantias eram
repassadas para outras contas do contribuinte de forma a facilitar a retirada do numerário.
Afirma que a Autoridade lançadora incluiu na base de cálculo do tributo lançado
valores oriundos de operações que não são tributadas pelo Imposto sobre a Renda, como
empréstimos e transferência de outras contas do próprio fiscalizado, apontando, em particular, o
valor de R$ 700.000,00 que não teria origem em depósito em dinheiro, mas crédito referente a
empréstimo para saldar dívidas.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723363/2011-18

Sintetizadas as razões da defesa neste tema, salutar relembrarmos as conclusões
da Decisão recorrida sobre os mesmos argumentos, fl. 645:
Assim, não obstante o impugnante renove em sua peça de defesa a alegação de
que os valores apontados pelo lançamento são oriundos também de transferências de
outras contas mantidas pelo sujeito passivo, bem assim a empréstimos, não se
desincumbiu de comprovar a alegação ou sequer identificar os lançamentos relativos a
tais transferências.
Dos empréstimos cogitados pelo impugnante, apenas foi individualizado o
crédito no valor R$ 700.000,00 (27/5/2008, Caixa Econômica Federal, agência 2394,
conta-corrente no 1277-4, fl. 330), mas sem qualquer elemento de prova que pudesse
comprovar a origem alegada, razão pela qual a mera argumentação desacompanhada
de prova material de eventual mútuo contratado não se revela capaz de afastar a
imputação fiscal.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Grifou-se.
Como se vê, parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da
movimentação financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos,
deixasse para o fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
O que se tem nos autos é que o contribuinte, mesmo instado a comprovar as
origens dos créditos em suas contas bancárias, apenas alega que decorrem de valores de clientes
depositados em suas contas e imediatamente repassados aos reais beneficiários, ou, ainda, que se
referem a empréstimos ou a transferências entre suas próprias contas.
Entretanto, o recorrente não se desincumbe adequadamente de seu ônus
probatório, pois não indica de forma individualizada quais valores teriam sido transferidos entre
contas, apontando naturalmente as contas envolvidas, ou mesmo quando os valores supostamente
de titularidade de terceiros foram efetivamente transferidos, tudo isso, é claro, com alguma
compatibilidade entre dadas e valores.
Ademais, até mesmo o suposto empréstimo de R$ 700.000,00 não resta
demonstrado documentalmente, o que não permite que este Relator conclua pela procedência do
argumento unicamente pela descrição abreviada contida no extrato (CRED AUTOR), em
particular no cenário posto, em que há outros movimentos não contestados com a mesma
designação e, ainda, pela transferência imediata do numerário para conta de investimento,
evidenciando, em tese, destino diverso do indicado na peça recursal.
Assim, nada a prover.
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
CONSIDERADOS
PARA
TRIBUTAÇÃO – LIMITE DO INCISO II DO §2o DO ART. 849 DO DECRETO 3.000/99.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723363/2011-18

Neste tópico, a defesa conclui pela necessidade de se desconsiderar os valores dos
créditos inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatorio não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano
calendário.
Deixo de tecer maiores considerações sobre a matéria, pois, conforme bem
apontado pela decisão recorrida, a análise das planilhas de fl. 329 e ss evidencia claramente que
o somatório dos créditos inferiores a R$ 12.000,00 é muito superior ao limite de R$ 80.000,00.
Portanto, inaplicável ao presente tal exclusão.
Nada a prover.
DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL – PRESUNÇÕES COMO FATO
GERADORES
A defesa defende a insubsistência do lançamento por este ter sido baseado em
presunções e por ter utilizado instrumento inconstitucional para quebre de seu sigilo bancário.
Em apertada síntese, são estes os apelos recusais neste tema.
A presunção na qual se ampara o lançamento em tela decorre expressamente do
texto legal já acima transcrito (art. 42 da Lei 9430/96) e, naturalmente, parte de um fato
conhecido (crédito em conta) para inferir a ocorrência de omissão de rendimentos sempre que,
devidamente intimado, o titular da conta bancária não comprove a origem do numerário.
Portanto, por tal vertente, não há qualquer mácula no lançamento.
Já em relação à quebra de sigilo bancário na via administrativa, por se constituir
em tema de pacificada jurisprudência judicial e administrativa, deixo de apresentar no presente
voto maiores detalhamentos dos argumentos recursais, já que o que o contribuinte chama de
quebra de sigilo bancário nada mais é que um procedimento administrativo com lastro no art. 6o
da Lei Complementar no 105/2001, que já foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal,
o qual assentou entendimento, no julgamento do RE 601.314/SP, pela constitucionalidade do
citado artigo, conforme a tese assim fixada:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Portanto, não há de se falar em quebra de sigilo bancário, já que este permanece
preservado com seu traslado da esfera bancária para a fiscal.
Assim, nada a prover.
DA MULTA DE 75% - VEDAÇÃO AO CONFISCO
O título do presente tópico já resume adequadamente o intento da defesa.
Entretanto, vale ressaltar que, o Princípio da vedação ao confisco é uma diretriz
que se dirige ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar
eventual desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes, tudo por
conta da atividade vinculada e obrigatória de constituição do crédito tributário.
A multa, neste caso, está devidamente prevista em lei e não há decisão exarada
pelo STF ou STJ na sistemática de recursos repetitivos que imponha a este Conselho o
reconhecimento de que tal percentual represente efeito confiscatório.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723363/2011-18

Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, é evidente que a
exigência está devidamente amparada pela legislação de regência, razão pela qual nego
provimento ao recurso voluntário neste tema.
DA ILEGALIDADE DAS DEDUÇÕES PRATICADAS
No presente tema, a defesa apresenta seu descontentamento com glosas de
dependentes praticadas pela fiscalização.
Contudo, no lançamento em tela não de discute tal matéria, o que indica que
houve alguma falha na peça recursal ao tratar de assunto estranho ao litígio instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Assim, deixo de conhecer os argumentos recusais expresso neste tópico.
DO EFEITO SUSPENSIVO
Neste tópico, a defesa apenas afirma que faz juz à suspensão da exigência do
crédito tributário, em razão do que prevê o art. 151, inciso III do CTN.
Considerando a tempestividade do presente recurso e o seu julgamento em sede de
2a Instância administrativa, é certo que o crédito tributário em tela está suspenso e assim
permanecerá até a conclusão do feito.
Assim, não á litigio neste tema a ser apreciado por esta Turma de julgamento.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 727
DF CARF MF
Original